Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. DÉBITO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão de contrato de prestação de serviço, bem como determinou o cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes; determinou que a recorrente restitua a quantia de R$ 309,38 (trezentos e nove reais e trinta e oito centavos) e; arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Conforme exposto na petição inicial, no ano de 2020 as partes firmaram contrato de prestação de serviço de fornecimento de "link" de internet. No dia 13.09.2022, o recorrido solicitou o cancelamento do serviço. Contudo, a recorrente não teria atendido ao pedido do recorrido e teria mantido as cobranças nos meses subsequentes, as quais geraram a inscrição do nome do recorrido em cadastro de proteção ao crédito. Outrossim, o recorrido, não tendo sido atendido, reiterou o pedido de cancelamento à recorrente, bem como pediu a intervenção do PROCON/DF e da ANATEL, porém sem êxito. Formulou nesta demanda pedidos de decretação de rescisão do contrato; restituição de R$ 309,38; que a recorrente se abstenha de efetuar novas cobranças e; indenização por danos morais no importe de R$ 25.730,00.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não comprovou ter efetuado o cancelamento do serviço a pedido do recorrido. Quanto aos danos morais, asseverou que a recorrida, ciente da cobrança indevida, insistiu em sua cobrança, sem promover a retirada espontânea do nome do recorrido dos cadastros do SPC/SERASA.

5. Nas razões recursais, a recorrente defende a regularidade da contratação, bem como que o recorrido não teria concluído o procedimento de cancelamento do serviço. Assim, afirma a higidez das cobranças, o que fundamentaria o pedido contraposto. Quanto aos danos morais, sustenta que inexiste ato ilícito em sua conduta. Subsidiariamente, pede a redução do "quantum" fixado na origem.

6. Contrarrazões ao ID 51110330.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, o documento de ID 51109270 é inequívoco quanto ao pedido de cancelamento no dia 13.09.2022, após o prazo de fidelização de 12 (doze) meses. Por sua vez, o documento de ID 51109269 - Pág. 3 evidencia que o recorrido pagou por serviço cujo vontade de cancelar já havia sido manifestada. Escorreita, portanto, a determinação de restituição, em dobro, da referida quantia. Por outro lado, o conjunto probatório comprova que o pedido contraposto é manifestamente improcedente, diante da inequívoca cobrança indevida. Além disso, a recorrente não comprovou pendências financeiras anteriores ao pedido de cancelamento do serviço.

9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). No caso, o documento de ID 51109280 comprova a anotação desabonadora.

10. Do "quantum" indenizatório. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.

11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.